Tribunal: TJMT
Processo: 1003409-41.2020.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003409-41.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SHIRLEY CRISTIANE DA SILVA - CPF: 902.940.761-15 (APELADO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), MEZZO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ: 71.530.943/0001-74 (APELANTE), CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS - CPF: 295.133.368-40 (ADVOGADO), PAULO MARCOS JUNQUEIRA GUIMARAES FILHO - CPF: 056.428.976-08 (ADVOGADO), JUAN MARTINS MORILHAS - CPF: 398.278.188-48 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (APELANTE), ANNA GABRIELLE GARCIA VELOSO - CPF: 124.264.607-84 (ADVOGADO), DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - CPF: 052.266.017-78 (ADVOGADO), ISABELA DE CAMPOS MOURAO - CPF: 147.447.887-50 (ADVOGADO), NICOLY CLARA DE LIMA CABRAL RODRIGUES AZEVEDO - CPF: 124.055.777-98 (ADVOGADO), ALGAR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ: 02.707.116/0001-90 (APELANTE), ALIPIO MARIA JUNIOR - CPF: 310.779.578-07 (ADVOGADO), ALGAR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ: 02.707.116/0001-90 (APELADO), ALIPIO MARIA JUNIOR - CPF: 310.779.578-07 (ADVOGADO), CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS - CPF: 295.133.368-40 (ADVOGADO), DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - CPF: 052.266.017-78 (ADVOGADO), MEZZO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ: 71.530.943/0001-74 (APELADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (APELADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), SHIRLEY CRISTIANE DA SILVA - CPF: 902.940.761-15 (APELANTE), ALGAR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ: 02.707.116/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO – OBRIGAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA ESTIPULANTE OU SUBESTIPULANTE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – CONTRATO VIGENTE E INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Tanto a seguradora, quanto a estipulante ou subestipulante que atuam como intermediárias na contratação de seguro, são partes legítimas e solidárias para responderem pelo pagamento do prêmio de indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença, de Id. 203315162, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível De Sinop que, nos autos da Ação Cobrança De Apólice De Seguro n. 1003409-41.2020.8.11.0015, ajuizada por SHIRLEY CRISTIANE DA SILVA em face de MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. e MEZZO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$47.502,00 (quarenta e sete mil e quinhentos e dois reais) referente à indenização securitária/cobertura por morte da segurada
Jéssica da Silva Soares
, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o sinistro e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além das custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, de Id. 203315165, a primeira recorrente discorre que a apólice emitida em razão do contrato coletivo de seguro firmado com o estipulante Mezzo, tinha como vigência o período de 01/05/2016 a 31/05/2019, sendo que a empregadora da segurada falecida aderiu à referida apólice, passando a ter direito às garantias contratuais fixadas na Apólice nº 93.202102, como a cobertura por morte. Esclarece que não tinha contato com os subestipulantes, já que toda a contratação foi intermediada exclusivamente pela MEZZO.

Pede o provimento do recurso para modificar parte da sentença e condenar unicamente a estipulante ao pagamento do prêmio à segurada.

Por sua vez, a segunda recorrente apela, no Id. 203315174, sustentado que mesmo que houvesse inadimplemento da estipulante, deveria a Seguradora ter efetuado o pagamento da indenização, motivo pelo qual o recurso comporta provimento para afasta qualquer responsabilidade desta apelante frente a apelada, devendo a Ré Mongeral ser a única responsável pelo pagamento de quaisquer indenizações à autora.

As contrarrazões foram apresentadas, nos ids. 203315178, 203315179 e 214680693, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Ressai da inicial que a ação foi proposta por Shirley Cristiane da Silva em face de Algar Segurança e Vigilância Ltda., Mezzo Assessoria e Planejamento Ltda., e Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, com objetivo de receber indenização securitária decorrente de apólice vigente firmada por Jéssica da Silva Soares, filha falecida em decorrência de acidente violento de trânsito.

Após devida instrução processual, a demanda foi julgada procedente para condenar as requeridas ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, nos limites de valores descritos na avença.

Nas razões dos recursos, as recorrentes sustentam, em síntese, que o dever de pagamento deve recair exclusivamente à outra parte, indicando, cada qual, os limites de responsabilidade da contratante e da estipulante no contrato firmado com a segurada.

Pois bem.

No caso em concreto, a estipulante possui responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização em caso de eventual descumprimento das obrigações que lhe são imputadas na condição de mandatária. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência). 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1333196 SP 2018/0180450-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 27/11/2018, p. 07/12/2018).

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE - LEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA APARÊNCIA A instituição financeira que atua como intermediária na contratação de seguro de vida, cujo contrato leva seu nome e do qual é a principal beneficiária, possui legitimidade para compor o polo passivo de demanda que versa sobre a destinação da indenização securitária. [...].”
(TJSC - APL: 03006791020198240068 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300679-10.2019.8.24.0068, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 23/11/2021).

No caso em concreto, resta incontroverso nos autos a existência do contrato de seguro/apólice, consoante documentos de Id. 52093393/52093400 e 52426187. Incontroverso, ainda, que a requerente é genitora da segurada falecida, a qual era solteira e não deixou filhos (Id. 30659230), sendo que, em consulta ao processo sob n. 1013079-40.2019.8.11.0015, foi proferida sentença autorizando a requerente a proceder ao levantamento de valores pertencentes à falecida, portanto, a requerente detém a condição de beneficiária do seguro (art. 792, CC).

Igualmente, comprovada a ocorrência do evento morte em 28/03/2019 (Id. 30659230), o qual possui cobertura contratual, no importe de R$47.502,00, quanto à segurada (Id. 52426187).

No que se refere à vigência do contrato, ainda que a estipulante tenha deixado de adimplir com a obrigação de repasse dos prêmios à seguradora requerida, o que teria ensejado a rescisão do contrato antes do falecimento da segurada, não se avista comprovação da comunicação formal à segurada, ônus que incumbia às requeridas.

Nessa perspectiva, estabelece a Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça:
“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”.

Portanto, sendo a comunicação prévia requisito essencial para a resolução do contrato de seguro e não comprovada a adoção desta medida, o contrato estava em plena vigência na ocasião do sinistro, sendo devida a indenização.

Demais disso, a empresa estipulante possui responsabilidade solidária pela indenização securitária, tendo em vista que a negativa de cobertura decorreu do inadimplemento desta quanto ao repasse dos prêmios recolhidos pelos segurados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - AUSÊNCIA DE REPASSE DA CORRETORA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA - REJEIÇÃO. - A seguradora é parte legítima e solidária para responder por ato ilícito da estipulante/corretora - Tendo em vista a ausência de repasse do valor do prêmio descontado do segurado pela corretora à seguradora, nos termos do disposto no artigo 34 do CDC, deve a seguradora responder de forma solidária com a corretora a obrigação de efetuar o pagamento do prêmio e da indenização por danos morais - A ausência de comunicação do cancelamento do contrato ao segurado gera o dever da seguradora (de forma solidária com a estipulante) de indenizá-lo - O que não pode ocorrer, no caso, é a penalização do segurado que pagou pontualmente os valores do prêmio, cumprindo, pois, com a obrigação que lhe competia”
(TJMG - AC: 10024131015364002 MG, Relator: Mariangela Meyer, j. 06/10/2015, p. 23/10/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SEGURO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RISCO CARACTERIZADO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. OFERTA DE SEGURO. COBERTURA DE DIÁRIA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SEGURADORA. ESTIPULANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AMBAS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. I - A estipulante de seguro possui legitimidade para integrar o polo passivo de ação ordinária visando ao recebimento de indenização securitária por invalidez é decorrente de internação hospitalar e por danos morais, uma vez que age como se fosse a própria seguradora, realizando a contratação e prestando todas as informações referentes ao contrato de seguro. II - É aplicável a teoria da aparência na hipótese vertente, pois a contratante, com base em engano plenamente justificável pelas circunstâncias do caso, acreditava que a estipulante, em verdade, era a própria seguradora. III - Conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a oferta de seguro por companhia seguradora vinculada a instituição financeira implica responsabilidade solidária de ambas perante o consumidor. IV - Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido”
(TJMG - AC: 10105140159242002 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, j. 08/04/0018, p. 20/04/2018).

Igualmente, dispõe a jurisprudência acerca da responsabilidade da subestipulante:

“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - CONTRATO RESCINDIDO NO BOJO DE AÇÃO ORDINÁRIA PRETÉRITA - PARCELAS DO PRÊMIO DEBITADAS APÓS O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INADMISSIBILIDADE - SOLIDARIEDADE DOS RÉUS PARA RESPONDER PELOS PREJUÍZOS OCASIONADOS AO SEGURADO - DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS IMPROVIDOS, REJEITADAS AS PRELIMINARES. O estipulante ou subestipulante não se exime da responsabilidade pelos danos ocasionados ao segurado em decorrência do contrato de seguro diante da solidariedade agasalhada pelo Código Consumerista como medida básica de proteção ao consumidor.”
(TJSP - AC: 10092688820158260114 SP 1009268-88.2015.8.26.0114, Relator: Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 07/12/2017, p. 13/12/2017).

Logo, cabe às requeridas, ora recorrentes, a obrigação solidária de efetuar o pagamento da indenização no valor da apólice contratada, no importe de R$47.502,00 (quarenta e sete mil e quinhentos e dois reais), conforme estipula o Certificado acostado em Id. 52426187 (autos de origem).

Sem motivos, portanto, para modificar a sentença.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação, o que faço nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024